Tribunal: STF
Processo: HC 269633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). Roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). Sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, IV, do Código Penal). Supressão de instância. Insuficiência Probatória para condenação. Necessidade de dilação probatória. Inviabilidade. Bis in idem. Inexistência. Dosimetria. Agravante da dissimulação. Fundamentação indevida. Inexistência. Reconhecimento fotográfico. Denúncia pela prática do crime de adulteração de veículo (art. 311 do CP). Dupla supressão. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. O paciente foi condenado à pena de 46 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e III, e §2º-A, I, do Código Penal), de sequestro e cárcere privado, por seis vezes (art. 148, §1º, IV, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes (art. 311 do Código Penal). 

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de reconhecer: (i) a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a insuficiência probatória para fundamentar a condenação; (iii) a configuração de “bis in idem” ao condenar o paciente pela prática do crime de integrar organização criminosa e utilizar esta mesma circunstância para majorar a pena-base dos crimes de roubo; (iv) a configuração de “bis in idem” ao condenar o ora paciente pela prática dos crimes de roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal) e pelos crimes de sequestro e cárcere privado; (v) a ausência de motivação a justificar a elevação da pena-base com fundamento na agravante da dissimulação; (vi) a configuração de “bis in idem” ao utilizar elementos já considerados em outras etapas da dosimetria para manter a majoração do crime de roubo; (vii) a desproporcionalidade da condenação e; (viii) que o crime de adulteração de veículo (art. 311 do Código Penal) não foi previsto anteriormente na denúncia. 

    III. Razões de decidir

    3. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 

    4. A análise da alegada insuficiência probatória demandaria ampla dilação probatória, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes 

    5. A aplicação da agravante de dissimulação foi devidamente fundamentada. 

    6. O paciente não foi condenado pela prática do crime previsto no inciso V, do art. 157, §2º, do Código Penal. Portanto, não é cabível falar em “bis in idem” fundada no fato de o paciente ter sido condenado pela prática do crime de roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal), bem como pelos delitos de sequestro e cárcere privado. 

    7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico configura inovação de tese, porquanto não levantada nem mesmo nas razões de apelação.

    8. A alegação de não previsão na denúncia do crime de adulteração de veículos (art. 311 do Código Penal) não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.

    8.1 É dever do agravante impugnar os fundamentos da decisão de que recorre.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo não conhecido.